Tribunal: TJES
Processo: 0008976-97.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008976-97.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR LASCOLLA

APELADO: LEONARDO DAN SCARDUA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDIR LASCOLLA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por LEONARDO DAN SCARDUA, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, reconhecendo o direito do autor ao recebimento integral de valores decorrentes de contrato verbal com cláusula de êxito firmado para atuação em ação judicial. A apelante sustenta a nulidade parcial da cobrança, por exceder o limite previsto no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, e pleiteia a improcedência ou, subsidiariamente, a limitação dos honorários à vantagem econômica obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios contratados com cláusula de êxito devem ser limitados à vantagem econômica obtida pela cliente, nos termos do art. 38 do Código de Ética da OAB; e (ii) estabelecer se a atuação da apelante no processo configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação verbal de serviços advocatícios com cláusula de êxito foi reconhecida pelas partes, sendo comprovada por mensagens eletrônicas e pela efetiva atuação do apelado na ação anterior, que culminou com a condenação do ente público ao pagamento de danos morais à apelante.

A alegação de que a contratação se deu mediante promessa de ganho ilusório (R$ 30.000,00) carece de lastro probatório, não sendo produzida qualquer prova documental, testemunhal ou indício que corrobore a versão da apelante, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

A cobrança dos honorários contratuais, somada aos honorários sucumbenciais já percebidos pelo advogado, ultrapassa o valor do benefício econômico obtido pela cliente (R$ 3.768,99), configurando violação ao limite previsto no art. 38 do Código de Ética da OAB.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário revisar cláusulas contratuais abusivas em honorários advocatícios, especialmente em hipóteses de cláusula “quota litis”, conforme precedentes.

Diante do valor já recebido a título de honorários de sucumbência (R$ 1.935,51), o valor contratual remanescente a ser pago deve ser reduzido para R$ 1.858,69, de modo a não exceder o benefício econômico obtido pela apelante.

A interposição do recurso com fundamentação plausível e êxito parcial afasta a configuração de litigância de má-fé, razão pela qual não se impõe multa à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de êxito contratada verbalmente entre advogado e cliente deve observar os limites do art. 38 do Código de Ética da OAB, não podendo os honorários totais ultrapassar a vantagem econômica obtida pelo cliente.

É legítima a atuação do Judiciário na revisão de cláusulas contratuais de honorários advocatícios que importem em onerosidade excessiva ou afronta a limites ético-legais.

A ausência de dolo processual e o êxito parcial da tese recursal afastam a configuração de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 373, II; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.903.416/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 13.04.2021; STJ, REsp 1.155.200/DF, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008976-97.2019.8.08.0012

APELANTE:
EDIR LASCOLLA DE OLIVEIRA

APELADO:
LEONARDO DAN SCARDUA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita à apelante, eis que presentes os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Assim, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIR LASCOLLA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 281/283-v, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” proposta por
LEONARDO DAN SCARDUA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (fls. 286/289), alega a apelante, em síntese, que a cobrança é excessiva e se origina de informações inverídicas, consubstanciadas em promessa de ganhos exorbitantes.

Argumenta que a cobrança viola o art. 38 do Código de Ética, pois o valor total dos honorários pretendidos pelo advogado, somando-se o que já foi pago e o que está sendo cobrado, seria superior à vantagem econômica obtida pela cliente na causa anterior.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados ou, subsidiariamente, seja a condenação limitada ao lucro máximo que a apelante obteve com a demanda. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 14476623 pelo desprovimento do recurso, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado, ora autor na origem, narrou ter sido contratado verbalmente pela apelante, ora ré, para atuar na "Ação Anulatória de Ato Administrativo de Trânsito" (Processo nº 0017266-07.2015.8.08.0024), tendo as partes pactuado, a título de honorários advocatícios contratuais, o pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) de entrada, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao final da ação e 30% (trinta por cento) sobre o valor auferido a título de danos morais. Afirma que, apesar do êxito na demanda anterior, a ré se recusa a pagar a quantia acordada.

A celebração do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito é fato incontroverso nos autos, havendo um imbróglio apenas no valor devido entre as partes.

No caso dos autos, a apelante sustenta a inexigibilidade da verba honorária, reiterando a tese de que fora ludibriada pelo apelado com a promessa de ganhos exorbitantes – da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – na ação anulatória que este patrocinou em seu favor.

Contudo, tal como concluiu o magistrado sentenciante, a alegação carece de qualquer lastro probatório, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não foi produzido um único documento, testemunha ou indício que sustente a alegada promessa de ganho e, pelo contrário, a alegação se mostra inverossímil quando se constata que o valor atribuído à causa na ação originária foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que torna a suposta promessa de R$ 30.000,00 ilógica.

Por outro lado, a efetiva prestação dos serviços advocatícios e o êxito obtido na demanda anterior são fatos incontroversos, comprovados pela sentença e acórdão que anularam o ato administrativo e condenaram o DER/ES a pagar indenização por danos morais à apelante.

Verifica-se que as conversas via “WhatsApp” servem de prova da existência de um acordo pendente de pagamento, quando a apelante afirma: "Pode deixar vou ti pagar" e "VOU TI PAGAR 30%" (sic), sendo incontroverso, ainda, que também foi pactuado um valor de entrada de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a titulo de “pro labore”.

Portanto, irretocável a sentença no ponto em que reconheceu o direito do apelado à remuneração pelos serviços prestados, afastando a tese de vício de consentimento.

A recorrente argumenta, ainda, que o valor total dos honorários pleiteados pelo apelado – somando-se a verba contratual com a sucumbencial já recebida na outra ação – excede o benefício econômico que ela própria obteve, o que violaria o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a razão assiste à apelante.

O referido dispositivo ético-profissional estabelece uma baliza clara para a remuneração do advogado, especialmente nos contratos que envolvem cláusula “quota litis”, como no caso dos autos. Dispõe o artigo 38 do Código de Ética da OAB:

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Acerca da cláusula em questão, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente
". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito:
"Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida"
(REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021.)

Nota-se que a vantagem econômica da apelante naquela demanda judicial foi de R$ 3.768,99 (três mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), devidamente aceito pela apelante, conforme fl. 234, ao passo que o apelado recebeu honorários de sucumbência no valor de R$ 1.935,51 (hum mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) (fl. 254).

Os honorários contratuais pleiteados no presente feito, por seu turno, perfazem a quantia de R$ 3.645,80 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

A soma dos honorários (sucumbenciais + contratuais pleiteados) totalizam R$ 5.581,31 (cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), montante que, de fato, supera a vantagem econômica obtida pela cliente (R$ 3.768,99), configurando a violação ao limite ético-legal.

Assim, a sentença merece reforma neste particular, para adequar o valor da condenação ao teto estabelecido pelo art. 38 do Código de Ética, ou seja, o valor total dos honorários devidos ao apelado (contratuais e sucumbenciais) fica limitado a R$ 3.768,99.

Considerando que o apelado já recebeu a quantia de R$ 1.935,51 a título de honorários de sucumbência, o saldo remanescente a ser pago pela apelante, a título de honorários contratuais, é de R$ 1.858,69, resultado da subtração entre o proveito econômico da recorrente com o montante já percebido de verba sucumbencial no outro feito (R$ 3.768,99 - 1.935,51).

Por fim, o apelado, em contrarrazões, pleiteia a condenação da Apelante por litigância de má-fé, contudo, o acolhimento, ainda que parcial, da tese recursal principal da apelante afasta a caracterização do dolo processual necessário para a imposição da penalidade.

O exercício do direito de recorrer, amparado em tese jurídica plausível e que se sagrou parcialmente vitoriosa, não configura má-fé, de modo que deve ser afastado o argumento do recorrido nesse ponto.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e reduzir o valor da condenação imposta à apelante, a título de honorários advocatícios contratuais, para R$ 1.858,69 (hum mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Em razão da reforma e do resultado do julgamento, reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, e condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à razão de cinquenta por cento.

A exigibilidade de tais verbas fica suspensa para ambas as partes, por serem beneficiárias da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e reduzir o valor da condenação imposta à apelante, a título de honorários advocatícios contratuais, para R$ 1.858,69 (hum mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Em razão da reforma e do resultado do julgamento, reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, e condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à razão de cinquenta por cento.

A exigibilidade de tais verbas fica suspensa para ambas as partes, por serem beneficiárias da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).